Tribunal: TJSP
Processo: 2267411-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – MM Juízo competente para o julgamento da ação – para o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito.
PROCESSO – Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo para o processamento da ação de origem, determinando a remessa dos autos para o foro eleito pelas partes, Foro da Comarca de Dois Irmãos/RS - Admissível ao MM Juízo da causa considerar ineficaz cláusula de eleição de foro, que se mostrar abusiva, por representar um impedimento ao direito de defesa ou a imposição de uma dificuldade muito séria ao seu exercício, a teor do art. 63, § único, do CPC/2015 - Em regra, o foro competente para o ajuizamento de demanda relativa à representação comercial é o foro do domicílio do representante (LF4.886/65, art. 39), sendo admissível a eleição de foro contratual entre as partes, por se tratar de competência relativa, quando não houver manifesta hipossuficiência de qualquer uma delas, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro – Manutenção da r. decisão agravada que reconheceu como competente para o julgamento da ação de cobrança ajuizada pela parte agravante o foro de eleição constante do contrato de representação comercial, qual seja, o Foro da Comarca de Dois Irmãos/RS – Revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267411-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante R. DARAKJIAN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, são
agravados H KUNTZLER & CIA LTDA e BISCHOFF CREATIVE GROUP
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
VOTO no 37241
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Agravante: R. Darakjian Representação Comercial Ltda ME
Agravados: H Kuntzler & Cia Ltda e Outro
RECURSO O presente recurso deve ser conhecido, por
aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC,
conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e
1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do
julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e
controvertida no presente feito
MM Juízo competente
para o julgamento da ação para o julgamento da apelação
apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de
produção de prova para o deslinde do feito.
PROCESSO Decisão que reconheceu a incompetência do
Juízo para o processamento da ação de origem,
determinando a remessa dos autos para o foro eleito pelas
partes, Foro da Comarca de Dois Irmãos/RS - Admissível ao
MM Juízo da causa considerar ineficaz cláusula de eleição
de foro, que se mostrar abusiva, por representar um
impedimento ao direito de defesa ou a imposição de uma
dificuldade muito séria ao seu exercício, a teor do art. 63, §
único, do CPC/2015 - Em regra, o foro competente para o
ajuizamento de demanda relativa à representação comercial
é o foro do domicílio do representante (LF4.886/65, art.
39), sendo admissível a eleição de foro contratual entre as
partes, por se tratar de competência relativa, quando não
houver manifesta hipossuficiência de qualquer uma delas,
sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico
entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica
ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de
eleição de foro Manutenção da r. decisão agravada que
reconheceu como competente para o julgamento da ação de
cobrança ajuizada pela parte agravante o foro de eleição
constante do contrato de representação comercial, qual seja,
o Foro da Comarca de Dois Irmãos/RS
Revogação do
efeito suspensivo atribuído ao recurso.
Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 708/710 dos autos de origem, que reconheceu a
incompetência do Juízo para o processamento da ação de origem, determinando a
remessa dos autos para o foro eleito pelas partes, Foro da Comarca de Dois
Irmãos/RS.
A parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão do
MM Juízo da causa, sustentando que: (a) “(...) ao acolher a exceção de
incompetência determinando a remessa dos autos da Comarca de São José do Rio
Preto SP para Comarca de Dois Irmãos SC, viola o quanto dispõe a lei 4.886/65,
desrespeitando a regra de competência disposta no artigo 39, o qual determina que
para o julgamento das controvérsias que surgirem entre o representante e
representado é competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do Representante,
sendo esta, COMPETENCIA ABSOLUTA, conforme disposição legal e
entendimento Jurisprudencial”; (b) “(...) ao entender equivocadamente que o artigo
39 da Lei 4886/65 trata-se de competência territorial relativa, e que pelo fato de
conter um a cláusula no contrato firmado entre as partes, onde seria o foro da
comarca de Dois Irmãos competente para esta ação, a referida cláusula se reveste de
extrema potestatividade, uma vez que confere uma vantagem desproporcional a uma
das partes, aliás, no presente caso à parte que FORMALIZOU o contrato discutido”;
(c) “(...) embora a presente ação deve ser conduzida, nos termos do artigo 39 da Lei
4.886/65, com redação dada pela Lei 8.420/92, o foro competente é o DOMICILIO
DO REPRESENTANTE, ou seja, a Comarca de São José do Rio Preto- SP,
conforme será demonstrado”; (d) “(...) as Agravadas possuem profissionais por todo
território nacional, podendo facilmente ser representada, não necessitando arcar com
despesas, ao contrato da Agravante, que necessitaria deslocar-se até outro Estado, até
mesmo porque, tal situação não com porta gastos com deslocamento e viagens, além
do que, a Agravante é hipossuficiente perante aos Agravados, e mais, são
incontestáveis as jurisprudências dos nossos Tribunais, as quais acolhem a regra de
competência disposta no artigo 39 da referida Lei”; (e) “(...) a eleição de foro diverso
do quanto dispõe a lei, reforça a ideia de que o contrato ora discutido se trata de um
CONTRATO DE ADESÃO, não oferecendo a liberdade ao representante comercial
optar de maneira diferente, pois, caso fosse diferente, o consentimento do
representante significaria em NÃO REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO” e (f) “(...) não
houve liberdade mútua na elaboração do contrato de representação comercial, mas
sim imposição de cláusula pelo detentor de recursos, de modo que não deve
prevalecer o princípio da “pacta sunt servanda”, além do que, é fato incontroverso a
existência de hipossuficiência na relação entre Representados e Representante
Comercial, devendo no presente caso, cláusula do foro de eleição ser considerada
nula, e o foro especial mantido, com o sendo o da Comarca de São José do Rio
Preto/SP, oferecendo à representante, ora Agravante, a possibilidade de litigar em seu
domicílio”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no 2036674-79.2019 (fls. 192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 193/194).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 199/204),
insistindo que: (a) “(...) a Agravante não se trata de uma pequena empresa de
representação comercial, pois, como se verifica pela sua relação de notas fiscais
emitidas apenas em face da H. Kuntzler (fls. 85-86 da ação de origem) pois a
numeração não sequencial pode presumir que tinha outros clientes , recebeu R$
1.080.667,96 de comissões apenas nos anos de 2013 e 2014, o que representa uma
média mensal de R$ 45.027,83”; (b) “O Superior Tribunal de Justiça, em diversas
oportunidades expressou entendimento de que a fixação da competência no foro do
domicílio do representante comercial, inclusive disposta no art. 39 da Lei
4.886/1965, pode ser validamente afastada pela vontade das partes, mesmo em
contratos de adesão, mediante cláusula de eleição de foro, pois se trata de
competência relativa”; (c) “(...) a Agravante TEM NOTÓRIA EXPERIÊNCIA
EMPRESARIAL e não pode alegar qualquer prejuízo com eleição de foro prevista
no contrato por si firmado”; (d) “(...) a hipossuficiência não pode ser determinada
pela comparação econômico-financeira com a parte adversa, pois essa está
estritamente relacionada às condições suficientes para exercer de forma adequada o
seu direito de ampla defesa. Logo, a superioridade econômica da empresa contratante
não gera a hipossuficiência da contratada (AgInt no REsp 1628160/SC e REsp
1.299.422/MA1)”; (e) “(...) a Agravante sequer preocupou-se em demonstrar a
alegada hipossuficiência, tampouco prejuízo para o exercício de defesa, de modo que
não evidenciadas essas circunstâncias, não há qualquer invalidade na cláusula de
eleição de foro”; (f) “(...) a relação entre as partes é empresarial, sendo a Agravante
uma sociedade empresária constituída para o fim de representar outras empresas
comercialmente, possuindo, portanto, totais condições financeiras, assim como ter
livre e fácil acesso ao Poder Judiciário, ainda que na Comarca de Dois Irmãos, RS” e
(g) “(...) sendo manifesto o caráter relativo da competência prevista no art. 39 da Lei
n. 4.886/1965, considerando, ainda, que não logrou êxito a Agravante em comprovar
sua hipossufiência, nem mesmo eventual prejuízo ao exercício de sua defesa, o
desprovimento do agravo interposto é medida que se impõe”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação ordinária de
cobrança c/c restituição de comissões descontadas c/c indenização por danos morais”
promovida pela parte agravante contra a parte agravada, objetivando o recebimento
do valor relativo a comissões em contrato de representação comercial, bem como de
indenizações, com valor da causa fixado em R$455.957,74.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de ação ordinária de cobrança c/c restituição de comissões
descontadas c/c indenização por danos morais ajuizada por R.
DARAKJIAN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA ME em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
face de H KUNTZLER & CIA LTDA e BISCHOFFCREATIVE
GROUP EIRELI alegando, em suma, que firmou com a requerida
contrato de representação comercial e desde meados de 2008 atua
no ramo de vendas de calçados e bolsas. Afirma que decorridos
anos de atuação, começou a sofrer coações e corte de regiões de
atuação, o que lhe gerou prejuízos. Aduziu que a parte requerida
pretendia um pedido de rescisão do contrato pela autora, o que não
ocorreu. Assim, afirma que a ré rescindiu o contrato,
unilateralmente, a partir de 10/11/2016 e descontou-lhe comissões
e pagamentos de forma abusiva. Expondo quanto ao seu direito,
requer a procedência da ação a fim de declarar a solidariedade das
empresas requeridas e condena-las a pagar ao requerente 1/3 das
comissões auferidas pela representante, em relação aos três últimos
meses de contrato, a título de aviso prévio, bem como
R$399.958,36 a título de diferença de verba de comissão que foi
indevidamente descontada
pela parte
requerida,
além de
R$5.999,38 a título de diferença de IRRF e, por fim, R$50.000,00 a
título de danos morais. Juntou documentos, pediu gratuidade.
Indeferida a gratuidade (fls. 417), mantida pelo Acórdão de fls.
531. As requeridas foram citadas às fls. 560 e fls. 561 e
apresentaram contestação às fls. 562/587. Em resumo, arguiram a
existência de ajuste de cláusula de eleição. Suscitaram preliminar
de ilegitimidade passiva e, no mérito, rechaçaram a pretensão da
requerente, concluindo pela improcedência da ação. Juntaram
documentos.
Réplica (fls. 682/699), seguindo-se de manifestação das partes.
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.
É caso de reconhecimento da incompetência deste Juízo.
Do que se verifica dos autos a parte autora afirma que em 11/2016
a requerida lhe notificou a rescisão do contrato de representação
sem que lhe pagar as verbas decorrentes do término da relação
jurídica.
Analisando o contrato então em vigor, aquele copiado às fls. 72/76,
verifica-se que as partes elegeram a Comarca de Dois Irmãos/RS
para julgamento de questões oriundas do negócio (fls. 75).
Em que pese as alegações da autora, nada há nos autos a infirmar a
validade e eficácia da cláusula de eleição de foro.
Nesse viés, destaca-se o teor do art. 63 do Código de Processo Civil
dispõe:
Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda
de direitos e obrigações.
§ 1o. A eleição de foro só produz efeito quando constar de
instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio
jurídico.
§ 2o. O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva,
pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a
remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.
§ 4o. Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de
eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.
Prevalece, ainda, o entendimento consubstanciado na Súmula 335
do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: É válida a cláusula
de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de consignação em
pagamento - Decisão que não acolheu a arguição de incompetência
do juízo e indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava ao
levantamento do valor incontroverso - Contrato de representação
comercial A competência prevista no artigo 39 da Lei 4.886/1965 é
relativa, podendo ser derrogada pela vontade das partes Cláusula de
eleição de foro que apenas deve ser afastada caso demonstrada a
hipossuficiência capaz de obstar o acesso à Justiça Situação não
verificada nos autos Tutela de urgência indeferida, por ora, por não
ter sido apresentado o valor que o agravante entende devido -
Possibilidade de levantamento da quantia incontroversa que, aliás,
conta com a anuência da parte agravada - Inteligência do artigo 545
§1o do Código de Processo Civil - Decisão parcialmente reformada
para autorizar o levantamento do valor - Recurso parcialmente
provido.
(TJSP
Agravo
de
Instrumento
no
2121346-83.2020.8.26.0000; 19a Câmara de Direito Privado;
Relatora Desembargadora Daniela Menegatti Milano; julgamento
em 08/07/2020).
Ação condenatória fundada em contrato de representação
comercial. Exceção de incompetência acolhida. Foro de eleição.
Prevalência. Relação empresarial. Ausência de demonstração da
hipossuficiência do representante ou de óbice ao acesso à justiça.
Regularidade do foro de eleição, pois concernente a competência
territorial e, portanto, relativa e suscetível de derrogação pelas
partes. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP Agravo de
Instrumento no 2048558-71.8.26.0000; 13a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
Privado; Relator Desembargador Cauduro Padin; julgamento em
05/05/2020).
Assim, qualquer discussão acerca das condições do negócio
jurídico em comento sujeitar-se-á à cláusula de foro eleita, sendo de
rigor o reconhecimento da incompetência deste Juízo. Oportuno
destacar que não se acolhe a arbitragem alegada pela parte
requerida, pois a mesma se encontra prevista no contrato firmado
em 2014, ou seja, anteriormente àquele de fls. 72/76.
Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo para o
processamento e julgamento da causa e, por conseguinte, determino
a remessa dos autos à uma das varas cíveis da Comarca de Dois
Irmãos/RS eleita pelas partes como competente, com as
homenagens e respeito desta julgadora.
Intime-se”.
2. A parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão
agravada, “determinando a manutenção e o prosseguimento do feito nos Autos de
Origem perante a Comarca de São José do Rio Preto - SP”.
3. O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação
do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ
(REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite
a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na espécie, a postergação do julgamento da questão
decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito
MM Juízo
competente para o julgamento da ação para o julgamento da apelação apresenta
risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde
do feito.
4. Mantém-se a r. decisão agravada.
4.1. Admissível ao MM Juízo da causa considerar
ineficaz cláusula de eleição de foro, que se mostrar abusiva, por representar um
impedimento ao direito de defesa ou a imposição de uma dificuldade muito séria ao
seu exercício, a teor do art. 63, § único, do CPC/2015.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Junior: “O Código anterior previa a
possibilidade de rejeição da competência pelo juiz, de ofício, em caso de foro de
eleição ajustado em contrato de adesão, considerando nula a cláusula (art. 112,
parágrafo único). O atual adota orientação diversa. Não se restringe aos contratos de
adesão e tampouco cogita da nulidade da cláusula. Permite, no entanto, que o juiz
possa agir de ofício, considerando ineficaz a convenção, quanto reputá-la abusiva,
hipótese em
que “determinará a remessa dos autos ao juiz do foro de domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
réu” (art. 63, § 3o). A abusividade, in casu, corresponderá à instituição de um
foro que represente um impedimento ao direito de defesa ou a imposição de
uma dificuldade muito séria ao seu exercício. O reconhecimento do abuso será
facilmente avaliado quando o contrato for pactuado em inferioridade de
situação de um das partes em relação à outra, responsável pela imposição da
cláusula. A regra, todavia, não torna a aplicação de ineficácia um fenômeno
exclusivo dos contratos de adesão ou de parte hipossuficiente. Em qualquer
contrato, em que o abuso seja evidenciado por ofensa ao princípio da boa-fé e
lealdade entre os contratantes, terá cabimento a norma do art. 63, § 3o.” (“Curso de
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 250,
item 173, o destaque não consta do original); e (b) Daniel Amorim Assumpção
Neves: “O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se desvencilhar da
abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer espécie de
contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3o, a possibilidade de
reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única
espécie de incompetência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva.
Entendo que essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e
independentemente da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja
hipossuficiente), só está presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de
eleição ser prejudicial ao exercício de ampla defesa do demandado” (Novo
Código de Processo Civil Comentado, 3a ed., Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 108/109,
item 4 ao art. 63, do CPC, o destaque não consta do original).
4.2. Em regra, o foro competente para o ajuizamento de
demanda relativa à representação comercial é o foro do domicílio do representante
(LF4.886/65, art. 39), sendo admissível a eleição de foro contratual entre as partes,
por se tratar de competência relativa, quando não houver manifesta hipossuficiência
de qualquer uma delas, sendo certo que a mera desigualdade de porte econômico
entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento
do dispositivo contratual de eleição de foro.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a) “AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO REQUISITO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O
fato do julgamento não atender à expectativa da parte, não caracteriza vício ou
ausência de fundamentação na entrega da prestação jurisdicional. A Corte a quo
avaliou que, diante da desigualdade estabelecida entre as partes, a cláusula de
eleição de foro deveria ser anulada, devendo prevalecer o foro do domicílio da
agravada no presente feito. 2. A inversão de entendimento importa a análise e
interpretação de cláusulas do contrato e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Agravo regimental improvido” (3aT, AgRg no AREsp 697099 / RJ, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
Marco Aurélio Bellizze, j. 03/11/2015, o destaque não consta do original); (b)
“CIVIL E PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA
DO CONTRATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA PELA EMPRESA
REPRESENTANTE EM LOCAL DE SUA SEDE. LEIS N. 4.886/1965 E
8.420/1992, ART. 39. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONTRATO DE
ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PREVALÊNCIA
DO FORO CONTRATUAL. I. A competência firmada no art. 39 da Lei n.
4.886/1965, na redação dada pela Lei n. 8.420/1992 é relativa, podendo ser
alterada por vontade expressa das partes, ainda que em contrato de adesão, se
não configurada, de modo cabal, a hipossuficiência de qualquer delas.
Precedente da Segunda Seção. II. A mera circunstância de uma litigante ser de maior
porte que a outra, em relação à qual, todavia, não é reconhecida a hipossuficiência,
não constitui razão suficiente para se afastar a cláusula de eleição de foro. III.
Recurso especial conhecido e provido, para se determinar a competência da Comarca
de São Paulo, SP, para onde devem ser os autos remetidos” (4aT, REsp 540257 / RS,
rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 23/09/2008, DJe 03/11/2008, LEXSTJ vol. 232
p. 91 RSTJ vol. 213 p. 352, o destaque não consta do original); (c) “AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não
caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do
dispositivo contratual de eleição de foro. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento” (4aT, AgRg no AREsp 201904 / MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
20/05/2014, DJe 30/05/2014, o destaque não consta do original) e (d) “DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
NULIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. 1. "A competência prevista no art. 39 da Lei n.
4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via
contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a
mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial"
(EREsp n. 579.324/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/3/2008, DJe 2/4/2008). 2. No caso, o Tribunal de origem
fixou premissas fáticas segundo as quais a representante comercial é parte
hipossuficiente na relação contratual e a imposição de foro pela representada
dificulta à representante o acesso à jurisdição. Alterar tais conclusões demandaria
o reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável em recurso especial
(Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo regimental desprovido” (4aT, AgRg nos EDcl no REsp
1076384 / DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 18/06/2013, DJe 27/06/2013, o
destaque não consta do original).
4.3. Na espécie, ação de cobrança de valores devidos a
título de contrato de representação comercial, cujo valor atribuído à causa é de
R$455.957,74, não se vislumbra a abusividade da cláusula de eleição de foro aposta
na avença firmada entre as partes, que fixou como competente o Foro da Comarca de
Dois Irmãos/RS (cláusula 29 fls. 76 dos autos de origem), foro do domicílio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
representada, por impedir ou dificultar o exercício do direito de defesa da parte
representante autora agravante, visto que: (a) o feito tramita em processo eletrônico,
sendo, a propósito, ademais, oportuno observar que a parte agravante apresentou
réplica (fls. 682/699 dos autos de origem), bem como especificou provas a serem
produzidas (fls. 704/707 dos autos de origem); (b) não se vislumbra a
hipossuficiência arguida pela parte agravante a justificar a declaração de nulidade da
cláusula de eleição do foro, tendo em vista que: (b.1) a só e só condição da existência
de contrato de adesão não é suficiente para a configuração da hipótese e (b.2) ausente
arguição de fato concreto pela parte autora agravante que justifique a sua
hipossuficiência e (c) a só e só condição da LF 4.886/65 prever que o julgamento das
controvérsias que surgirem entre representante e representado deve ser realizado no
foro do domicílio do representante também não possui o condão de determinar a
reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a possibilidade de eleição de foro, nos
termos da orientação supra.
Nesse sentido, para casos análogos, com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça:
(a)
“COMPETÊNCIA
Eleição de foro
Contrato
de representação comercial Possibilidade
Regra prevista no art. 39 da Lei
4.886/1965 trata de competência relativa, passível de modificação pela vontade
das partes
Precedentes do STJ Recurso desprovido” (20a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento no2249837-79.2018.8.26.0000, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 25/03/2019, o destaque não consta do original); (b) “Ação
condenatória fundada em contrato de representação comercial. Exceção de
incompetência acolhida. Foro de eleição. Prevalência. Relação empresarial.
Ausência de demonstração da hipossuficiência do representante ou de óbice ao
acesso à justiça. Regularidade do foro de eleição, pois concernente a
competência territorial e, portanto, relativa e suscetível de derrogação pelas
partes. Precedentes. Recurso desprovido” (13a Câmara de Direito Privado, Agravo
de Instrumento no2048558-71.2020.8.26.0000, rel. Des. Cauduro Padin, j.
05/05/2020, o destaque não consta do original); (c) “COMPETÊNCIA
Foro de eleição Preliminar de incompetência territorial ventilada -
Ausência de nulidade da cláusula de eleição de foro firmada em contrato
de representação comercial Aplicação do art. 39 da Lei 4.886/65

Inadmissibilidade - Contrato não amparado pelas normas do CDC - Cláusula
de eleição que somente deve ser desconstituída em situações excepcionalíssimas,
em que se vislumbre que uma das partes, em contrato de adesão, pretende
inviabilizar o exercício de direito de ação ou de defesa do outro pactuante,
geralmente caracterizado por ser pessoa hipossuficiente
Ausência dos
requisitos indispensáveis Reconhecida a incompetência do juízo de Sorocaba-
SP determinando-se a remessa dos autos ao Foro de Uberlândia-MG, nos
termos da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes - Decisão reformada
Recurso provido* *LEGITIMIDADE ATIVA Demanda promovida por ex-sócio
de empresa extinta
Legitimidade ativa verificada
Com a extinção da pessoa
jurídica, o ex-sócio passa a ser titular do direito de perseguir créditos oriundos de
contratos celebrados pela extinta empresa, revelando-se, portanto, sua legitimidade
para ajuizar a presente ação de cobrança Decisão mantida Recurso não provido”
(21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2267411-47.2020.8.26.0000
no2087883-87.2019.8.26.0000, rel. Des. Maia da Rocha, j.10/03/2020, o destaque
não consta do original); (d) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória.
Contrato de representação comercial. Decisão que determinou a remessa do
feito para uma das Varas da comarca de Garibaldi/RS. Insurgência da autora.
Inadmissibilidade. Competência estabelecida pelo artigo 39 da Lei no 4.886/65
que possui natureza relativa. Ausência de comprovação de prejuízos suportados
pela agravante. Validade da cláusula de eleição de foro. Precedente do Colendo
STJ e deste Egrégio Tribunal. Decisão mantida. Agravo desprovido” (23a Câmara
de Direito Privado, Agravo de Instrumento no2162308-85.2019.8.26.0000, rel. Des.
Marcos Gozzo, j. 09/10/2019, o destaque não consta do original) e (e) “AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DECLAROU
A
INCOMPETÊNCIA DE FORO Contrato de representação comercial, com
cláusula de eleição de foro Comarca de Blumenau
Rés agravadas que
invocaram a incompetência do foro de Santana de Parnaíba Decisão agravada
que acolheu a alegação de incompetência relativa
Cabimento de agravo de
instrumento

Validade
da
cláusula
de eleição de foro -
RECURSO
DESPROVIDO” (23a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
no2045648-76.2017.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 14/06/2017, o destaque
não consta do original).
Isto posto, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada, no que concerne ao reconhecimento como competente para o julgamento
da ação de cobrança ajuizada pela parte agravante o foro de eleição constante do
contrato de representação comercial, qual seja, o Foro da Comarca de Dois
Irmãos/RS, com revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo concedido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator